Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706521-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: RANIEL MEDEIROS LIMA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP, contra sentença de ID 27937371, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por RANIEL MEDEIROS LIMA, para rescindir os contratos celebrados entre as partes e condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o último desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Ocorre que a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Nesse passo, a i. Relatora do Incidente, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, determinou a suspensão do curso dos processos que tratam da questão objeto da presente apelação, nos termos da seguinte decisão, in verbis: “Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I. BRASÍLIA, 28 de julho de 2021.” Do exposto, suspenda-se o processo, até julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 20), autuado sob o n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Int. Brasília/DF, 11 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora